Tribunal: STF
Processo: Rcl 30769
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.823. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados.



    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI/MC 1.823.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.